Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, ficou comprovado que a res furtiva, ou seja, o valor subtraído da conta da vítima, foi transferido para a conta bancária do apelante, sendo certo também que o numerário subtraído foi transferido da conta do apelante para a conta de terceiros.
2. O acervo probatório coligido não tem força suficiente para amparar o juízo de condenação, porque não comprova, de modo certo e seguro, que foi o réu quem realizou a TED fraudulentamente para sua conta bancária. E, apesar de existir indícios de que o apelante tenha atuado como “laranja”, ao receber o valor subtraído e repassado para terceiros, também não há provas seguras, uma vez que não foi possível aclarar o exato mecanismo fraudulento pelo qual os valores chegaram até a conta bancária do apelante e de lá saíram para outras contas, vindo a dúvida em seu benefício, merecendo, por isso, amparo a pretensão recursal absolutória com base no princípio in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.